Tribunal: TJSP
Processo: 2128240-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito objetivando a imediata transferência do paciente ao regime ao qual faz jus, ou a concessão de recolhimento domiciliar. Viabilidade. Paciente que deve ser prontamente transferido ao estabelecimento

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito objetivando a imediata transferência do paciente ao regime ao qual faz jus, ou a concessão de recolhimento domiciliar. Viabilidade. Paciente que deve ser prontamente transferido ao estabelecimento penitenciário compatível com o regime intermediário, nos moldes da Súmula vinculante no 56 do STF. Remoção efetivada pelo juízo a quo. Ordem concedida para confirmar a liminar.